Tribunal: TJSP
Processo: 2051568-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Cumprimento de sentença - Auxílio-acidente (DIB 17.10.2012) - Decisão agravada rejeitou a impugnação da autarquia por compreender incidir apenas os parâmetros estabelecidos nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, SEM incidência da EC 113/21 - Arbitrou honorários advocatícios em 15% do valor apurado - RECURSO DA AGRAVANTE afirmando excesso de execução, uma vez que foi afastada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Cumprimento de sentença - Auxílio-acidente (DIB 17.10.2012) - Decisão agravada rejeitou a impugnação da autarquia por compreender incidir apenas os parâmetros estabelecidos nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, SEM incidência da EC 113/21 - Arbitrou honorários advocatícios em 15% do valor apurado - RECURSO DA AGRAVANTE afirmando excesso de execução, uma vez que foi afastada a aplicação da taxa Selic, prevista no artigo 3o, da EC 113/21, em detrimento ao disposto no acórdão constitutivo do título judicial - Não incidência da Emenda Constitucional resulta em excesso de execução, no montante de R$14.149,03 - Acórdão (invertendo a sentença de improcedência) determinou a incidência da EC 113/21 a contar de sua vigência - Decisão agravada afastou a incidência da Emenda Constitucional - Descabimento - Aplicação do IPCA-e, desde 30.06.2009, conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) acompanhada da taxa Selic informada na EC 113/21, a contar de 09.12.2021 - Violação à coisa julgada - Ocorrência - RECURSO PROVIDO.